Tribunal: CARF
Processo: 10140.720554/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720554/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA CORREA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. INSTAURAÇÃO
DA FASE LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação da impugnação fora do prazo, não instaura a fase litigiosa do
processo e impede o conhecimento da matéria litigiosa pelas instâncias
julgadoras.
ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE SUSCITADA. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS.
NÃO
COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO PRAZO. CONHECIMENTO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível conhecimento pelas
instâncias julgadoras apenas a alegação de tempestividade da impugnação
suscitada pelo sujeito passivo, porém, se referida alegação não for superada,
como ocorreu nos presentes, não se toma conhecimento das questões
meritórias suscitadas em sede de impugnação e de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do recurso,
conhecendo apenas das alegações de tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720554/2008-41
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720554/2008-41

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ITR do Exercício 2004,
acrescido de juros moratórios e multa de oficio. totalizando o crédito tributário de R$
789.166,77, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São Bento, com área de 19.922,6 ha,
NIRF 2.884.171-9, localizado no município de Corumbá/MS. Após regularmente intimada, a
contribuinte não logrou comprovar a declaração das áreas isentas e do valor da tetra nua, motivo
pelo foram glosados os valores não comprovados, sendo que o valor utilizado para o VTN/ha foi
de R$ 268,47, com base nos valores contidos no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de fls. 22 a 43, em 25/06/2009,
onde alega o seguinte, de acordo com o relatório recorrido:
O direito a ampla defesa e ao contraditório foram preteridos, tendo em vista que a
citação por edital somente deve ser realizada depois da tentativa de intimação pessoal,
pelos meios previstos no art. 23 do Decreto n° 70.235/72, o que não foi feito, portanto o
termo de intimação fiscal se reveste de nulidade, corroboram tal entendimento as
jurisprudências do Conselho de Contribuintes;
.A correspondência foi enviada no endereço do antigo contador da interessada, sendo
que em procedimento administrativo anterior, a intimação foi enviada no correto
endereço da contribuinte;
A averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel ocorreu em data anterior a
entrega da declaração, e apesar da inexistência do ADA/2004, tal fato não gera
impedimento ao reconhecimento da reserva legal, pois é apenas uma formalidade, a
obrigação da averbação foi suprida, assim como o laudo técnico, elaborado de acordo
com as nonas técnicas e que ratifica a existência 4.055 ha de reserva legal, tudo em
conformidade com o princípio da verdade material;
As decisões do Tribunal Regional Federal e do 3° Conselho de Contribuintes possuem
mesmo entendimento, de que não é somente através do ADA que o contribuinte pode
comprovar a existência da reserva legal, mas por meio de laudo, averbação na matricula
ou termo de compromisso com órgão ambiental;
Em respeito ao princípio da verdade material o laudo constatou a existência de 8.633 ha
de preservação permanente, tendo ocorrido um substancioso aumento dessa área em
virtude do assoreamento do Rio Taquari que fez surgir, devido à inundação, massas de
vegetação aquática importantes para o ecossistema local;
A multa de mora deve ser anulada ou reduzida a valores que se ajustem aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ela jamais deve ser igual ao tributo, pois
caracteriza o confisco, tendo em vista que para arcar com o valor da pena a interessada
terá que se desfazer de vários bens; A redução da multa vem sendo aplicada nas
decisões de vários tribunais;
O grau de utilização do imóvel foi reduzido, excluindo as áreas de preservação
ambiental declaradas, por conseguinte a alíquota foi elevada, consideravelmente, em
absoluto desacordo com os preceitos legais que disciplinam a matéria;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720554/2008-41

Pretende apresentar, oportunamente o ADA/2009, sendo que, mesmo extemporâneo
para o exercício 2004, é documento apto a comprovar a existência da área de reserva
legal, conforme se analisa da jurisprudência do 3° Conselho de Contribuintes;
Requer o recebimento da impugnação; prioridade na tramitação do feito, nos termos do
artigo 71, § 3°, do Estatuto do Idoso, por ter a autora mais de sessenta anos; a
improcedência do lançamento a fim de:
a) declarar a nulidade do Termo de Intimação Fiscal, reabrindo prazo para apresentação
de documentos;
b)considerar a área de reserva legal, pois foi comprovada com a averbação na matrícula
e laudo ambiental de 4.055 ha:
c) considerar a área de preservação permanente efetivamente comprovada pelo laudo
técnico, de 8.633 ha, em atenção ao principio da verdade material; caso assim não se
entenda considerar a área de 4.900 ha;
d) redução ou anulação da multa aplicada;
e) em caso de dúvida, em relação ao laudo juntado, deferimento de prova pericial, nos
termos do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, comprovando as áreas de preservação
permanente e reserva legal, seguindo em anexo os quesitos já elaborados, sendo já
indicado o perito responsável.
A DRJ não conheceu da impugnação por motivo de intempestividade na
apresentação da mesma, da seguinte forma:
Conforme Consulta Postagem do AR, fl. 100, a ciência do lançamento do exercício de
2004 ocorreu em 04 de dezembro de 2008, quinta-feira. O prazo para apresentação de
impugnação iniciou-se em 05 de dezembro de 2008, sexta-feira, e findou-se em 05 de
janeiro de 2009, segunda-feira. A impugnação foi apresentada em 25 de junho de 2009,
portanto, de forma intempestiva.
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando o seguinte:
Como constou na impugnação, a intimação foi enviada para endereço incorreto, qual
seja, o endereço do seu antigo contador que sequer tinha poderes para receber
intimações em seu nome.
Há de se esclarecer que a recorrente foi interditada em 2 de março de 2009, sendo que a
única pessoa que pode receber intimações em seu nome é seu curador provisório, seu
filho Luiz Pereira de Barros.
Para considerar a impugnação intempestiva, mister seria a , análise da validade da
intimação recebida, o que foi ignorado pelos julgadores.
Assim, houve violação ao principio do informalismo, que rege os procedimentos
administrativos, pois a impugnação foi considerada intempestiva.
De muito vem a lição de Helly Lopes Meirelles no sentido que “o princípio do
informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas para o processo
administrativo, principalmente para os atos a favor do particular.[...]".
Frise-se que a impugnação interposta pela requerente poderia ter sido recebido como
pedido de revisão ex officio de lançamento, mas a Turma de Julgamento optou
simplesmente por não conhecê-la, sob o singelo argumento de intempestividade.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720554/2008-41

Outro princípio ignorado no procedimento administrativo foi o da verdade material,
pois as documentações colacionadas comprovam a existência da área ambiental e o
equívoco na alíquota aplicada pelos julgadores houve uma indevida inversão de
princípios, pois se adotou o princípio da legalidade em detrimento do princípio da busca
da verdade material.
1 Não se pode perder de vista que a decisão emanada pela 1aTurma da DRJ/CGE
também fere de morte o princípio da eficiência que rege a administração púbica.
Isto porque é evidente o cerceamento de defesa e a possibilidade de anulação do
lançamento na via judicial é quase certa, sendo que máquina administrativa está sendo
onerosamente movimentada com a interposição do presente recurso.
Frise-se que da Constituição Federal extrai-se o seguinte:
Art.5” (...)
Inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ' ao
seguinte: (Alterado pela EC-000.019-1998) (...)
Facilmente se constata que a decisão padece de nulidade por violação a tais princípios.
Curioso ainda é que o referido lançamento viola o princípio da estrita legalidade que
vige o Direito Tributário, uma vez que as intimações foram enviadas para local
incorreto.
4. DO PEDIDO
Diante do exposto requer:
a) o recebimento do presente recurso voluntário.
b) a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §3°, do Estatuto do
Idoso (Lei 10.741/2003), com a devida anotação no capeamento dos autos, por ter o
recorrente completado sessenta anos, conforme documentação já colacionada.
c) A anulação da decisão da 1* Turma da DRJ/CGE que não conheceu da impugnação,
para determinar a análise da preliminar arguida e de todo o conteúdo da impugnação.
d) Caso assim não se entenda, a determinação de a 1° Turma da DR]/CGE receba a
impugnação corno revisão ex offício do lançamento efetivado.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720554/2008-41

A contribuinte alega que teve cerceado seu direito de defesa e requer a nulidade
da decisão recorrida por “Para considerar a impugnação intempestiva, mister seria a análise da
validade da intimação recebida, o que foi ignorado pelos julgadores”
Ocorre que a intimação foi enviada para o domicilio eleito pela contribuinte e por
ela informada a Receita Federal. No presente caso, a alegação da contribuinte não foi
acompanhada de nenhuma prova de que a intimação tenha sido enviado para um endereço
diverso do domicilio eleito, bem como, não constam nos presentes autos, pedidos de alteração
do domicilio da contribuinte.
Alega também, “que a impugnação interposta pela requerente poderia ter sido
recebido como pedido de revisão ex officio de lançamento”.
Não cabia aqui o principio da fungibilidade dos recursos, uma vez que compete a
unidade preparadora, o recebimento da impugnação intempestiva como pedido de revisão de
oficio. Outrossim, no recurso consta alegação de tempestividade. Lembra-se aqui que, o pedido
de revisão de oficio, pode ser requerido a qualquer tempo.
Da Ciência e das Notificações
No inicio da Ação Fiscal o Termo de Intimação, foi enviado para o seguinte
endereço constante no cadastro do contribuinte, que é o domicilio do imóvel eleito pela
contribuinte:
RUA DELMIRA M. BANDEIRA 440 CENTRO COXIM/MS, CEP 79400-000
Os AR da intimação por via postal foram devolvidos ( fls 6 e 9), e a contribuinte
tomou conhecimento da Intimação Fiscal por meio de Edital, conforme fl 63.
Em 17/04/2009, foi protocolado Solicitação de Cópia de Documentos, assinado
por procurador da contribuinte. Em 04/12/2008, conforme Consulta Postagem do AR, fl. 100,
ocorreu ciência do lançamento do exercício de 2004.
No seu recurso a contribuinte alega que:
Como constou na impugnação, a intimação foi enviada para endereço incorreto, qual
seja, o endereço do seu antigo contador que sequer tinha poderes para receber
intimações em seu nome.
Quanto a esta matéria, em sede de recurso voluntário, não trouxe a recorrente
qualquer elemento de prova de que endereço constante no cadastro da Receita Federal, pela
contribuinte eleito como seu domicilio fiscal, esteja incorreto e assim combatesse a
intempestividade do oferecimento da impugnação declarada pela DRJ, restando, pois,
convalidada a extemporaneidade da impugnação oferecida e de todo acertada a decisão
administrativa de primeira instância, que não a conheceu.
Por outro lado, tem-se que as demais matérias trazidas no recurso voluntário que
não se relacionam à extemporaneidade da impugnação e a seus efeitos não podem ser apreciadas
por este Colegiado, visto que são devolvidas à esta instância apenas as matérias que foram objeto
de decisão pela primeira instância.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720554/2008-41

Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas das
alegações de tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital